Tribunal: TJMT
Processo: 0013052-79.2016.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013052-79.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DELTON RIZARDO PEREIRA - CPF: 643.585.009-78 (APELANTE), FERRARINI & PISONI LTDA - EPP - CNPJ: 06.113.045/0003-10 (APELADO), LUCIANO GABRIEL PERSZEL NETO - CPF: 733.717.851-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE AUTORIZAM A MITIGAÇÃO DO RIGOR FORMAL – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, ‘o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito’ (AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto do autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1269754/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013052-79.2016.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

DELTON RIZARDO PEREIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 0013052-79.2016.8.11.0015 - Código 274961), ajuizada pelo apelante contra FERRARINI & PISONI LTDA – EPP, julgou o pedido improcedente, pois, segundo entendeu o magistrado, não há falar em nulidade da citação editalícia do devedor, uma vez que houve o prévio esgotamento das vias ordinárias, tampouco em carência de ação à falta de título executivo, pois “
a ausência de assinatura das duas testemunhas do contrato de confissão de dívida, por si só, não desconstitui a validade e eficácia do instrumento particular de confissão de dívida, podendo essa ausência, inclusive ser suprida pelo reconhecimento de firma da assinatura de pessoas que assinam o contrato na qualidade de devedoras
” (cf. Id. nº 67991978).

O apelante insiste em que “
o instrumento que se pretende excetuar não possui executividade, visto que não fora observado o regramento estabelecido no CPC, a saber, possuir assinatura de duas testemunhas
”, sendo que

“
o simples reconhecimento de firma em cartório não é suficiente para conferir ao instrumento particular de confissão de dívida constante dos autos o caráter de titulo executivo
”, eis que a lei processual nada dispõe nesse sentido, ao contrário, é claríssima ao prever que só pode ser considerado título executivo aqueles documentos taxativamente assim definidos por expressa disposição legal, razão pela qual pede
o provimento do recurso, para que, reconhecida a inexistência de título executivo, seja determinada a extinção da execução sem resolução do mérito
(cf. Id. nº 67991985).

A apelada não ofertou contrarrazões, mesmo devidamente intimada para fazê-lo (cf. Id. nº 67991986).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tem-se, no caso, que a ação de execução está aparelhada por instrumento particular de confissão de dívida, subscrito pelo embargante/apelante, inclusive com firma devidamente reconhecida em Cartório, porém, o campo destinado às assinaturas das testemunhas está em branco (cf. Id. nº 67991973).

O art. 784, III, CPC preceitua como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, cuidando-se de formalidade ligada à própria substância do negócio, de modo, em regra, o documento particular que não contém a assinatura de duas testemunhas não autoriza a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, "o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito" (AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). 2. Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto do autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente. 3. In casu, o Colegiado estadual concluiu que o ora agravante não demonstrou a existência de circunstâncias excepcionais capazes de ensejar a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no documento particular. Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1361623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM, EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DOS EXEQUENTES. 1. Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. 1. O instrumento particular de acordo, reconhecimento e confissão de dívida, sem assinatura de duas testemunhas, não atende o requisito do art. 585, II, do CPC, ainda que a origem do crédito relacione-se com contrato de locação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 83.779/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Ocorre que, excepcionalmente, é admitida a mitigação do requisito formal em questão, qual seja, a subscrição do instrumento por duas testemunhas, quando o preenchimento dos pressupostos de existência e validade do negócio jurídico puder ser confirmado por outros elementos indiciários, afinal, “
a ratio essendi da norma que vincula a eficácia executiva do documento particular à assinatura de duas testemunhas consiste na possibilidade de ‘convocá-las a testemunhar em juízo, caso o devedor alegue algum vício de vontade nos embargos à execução’ (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Salvador: Editora Jus Podivm, 2013, v. 5, p. 187). Em outras palavras, a assinatura das testemunhas é requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico. Assim, excepcionalmente, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida
”
(STJ - TERCEIRA TURMA -
REsp 1438399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em DJe 5/5/2015).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DE APENAS UMA TESTEMUNHA. NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. SÚMULA 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, "o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito" (AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). 2. Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto do autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente. (...).” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1269754/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018)

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. FALTA DE ASSINATURA NOS CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO PARA EXPORTAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. EMENDA DA INICIAL. QUESTÃO PREJUDICADA. 1. Consoante jurisprudência iterativa da Casa, o documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do aludido dispositivo legal, não autorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito (art. 585, II, do CPC). 2. A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida. Precedentes. (...).
” (STJ - TERCEIRA TURMA -
REsp 1438399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em DJe 5/5/2015)

Foi sob essa ótica que, ao examinar a discussão dos autos, o MM. Juiz entendeu que, “
em que pesem as razões esposadas, a ausência de assinatura das duas testemunhas do contrato de confissão de dívida, por si só, não desconstitui a validade e eficácia do instrumento particular de confissão de dívida
, (...), (pois),
na espécie, a assinatura do devedor e embargante Delton Rizardo Pereira foi reconhecida perante o Cartório do 2º Ofício Extrajudicial local (f. 10 dos autos principais), não havendo que se falar em nulidade ou ineficácia do título ‘sub judice’ em decorrência da simples ausência de assinatura das duas testemunhas,
(já que)
, havendo certeza, liquidez e exigibilidade do instrumento de confissão de dívida executado, está correta a via eleita – execução por quantia certa – para cobrança da dívida, não assistindo razão ao embargante também com relação ao mérito dos embargos executórios
” (cf. Id. nº 67991978).

E, em revisão dos elementos fático-probatórios dos autos, a conclusão a que se chega é que a sentença é defesa a qualquer crítica, pois, considerando que o instrumento contratual contém a assinatura do devedor com firma reconhecida em cartório, e que a impugnação do devedor circunscreve à alegação de mero vício formal, sem nenhuma repercussão no conteúdo do ajuste celebrado, é cabível e adequada a excepcional mitigação da exigência contida no art. 784, III, do CPC, cumprindo-me reafirmar, assim como já o fiz em outros casos semelhantes, que, “
embora
(o CPC)
preveja a exigência da assinatura do devedor e de duas testemunhas para que o contrato particular seja considerado título executivo extrajudicial, não havendo vício de consentimento das partes na contratação, como no caso, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações jurídicas.
” (TJMT - 1ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 104504/2016, de minha relatoria, julgado em 23.05.2017).

No mesmo sentido, envolvendo a mesma temática, assim já decidiu este eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃOS CÍVEL – EMBARGO À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELA APELANTE – COBRANÇA ILICÍTA – AGIOTAGEM – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PARTES QUE CONFIRMAM A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E ASSINAM O CONTRATO NA QUALIDADE DE DEVEDORAS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – MULTA DE 20% – MANTIDA – INADIMPLEMENTO TOTAL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO AT. 413 DO CC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O CASO DE COBRANÇA JUDICIAL PACTUADOS NO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo a parte assinado, na qualidade de devedora, o “termo de confissão de dívida e assunção de obrigação de pagamento” que fundamenta a execução, não há falar em sua ilegitimidade. (...). O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que o termo de confissão de dívida, desde que preenchidos os requisitos previstos no CPC (assinatura do devedor e de duas testemunhas), é título executivo extrajudicial, sendo irrelevante ter ocorrido ou não a novação, podendo, desse modo, embasar a execução, dada a liquidez, certeza e exigibilidade do instrumento. Ausência de assinatura de testemunhas fica suprida pela firma de pessoas que assinam o contrato, na qualidade devedoras.” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC nº 73087/2017, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 29.08.2017)

“EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO – DÚVIDA QUANTO À CONDIÇÃO FINANCEIRA DO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA ALEGADA CARÊNCIA ECONÔMICA QUE POSSA IMPEDIR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO REJEITADO - CONTRATO PARTICULAR - ART. 585, II, CPC - FALTA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA SATISFEITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 (...). 3. Embora o artigo 585, II do CPC prescreva a exigência da assinatura do credor, do devedor e de duas testemunhas para que o contrato particular seja considerado título executivo extrajudicial, ausente flagrante vício de consentimento das partes na contratação, como na espécie, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações jurídicas.” (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC nº 82569/2013, Rel. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 16/10/2013)

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, e
m obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020